Tribunal: TJES
Processo: 0001278-36.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DEMANDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ente estatal contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos ao acórdão que negara provimento à apelação e majorara os honorários sucumbenciais de 8% para 9% sobre o valor da causa, em ação de obrigação de fazer ajuizada para fornecimento dos medicamentos nivolumabe e ipilimumabe a paciente diagnosticado com melanoma maligno invasivo estágio IV, posteriormente extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto em razão do óbito do autor. O recorrente pleiteia o reconhecimento da possibilidade de exame da matéria em embargos declaratórios e a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a tese de fixação equitativa dos honorários advocatícios, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada em agravo interno e em embargos de declaração, sem ocorrência de preclusão ou inovação recursal; e (ii) estabelecer se, em ação de fornecimento de tratamento de saúde ajuizada contra o Estado, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, em razão do caráter inestimável do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios e os critérios de sua fixação constituem matéria de ordem pública e podem ser conhecidos de ofício ou suscitados pelas partes a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de preclusão consumativa e de inovação recursal.

A adequação da verba honorária, por configurar consectário legal da condenação, autoriza o exercício do juízo de retratação e impõe o conhecimento dos embargos de declaração anteriormente não conhecidos.

Nas demandas em que se pleiteia do Estado fornecimento de tratamento de saúde, não se busca obrigação pecuniária em sentido estrito, mas a concretização dos direitos fundamentais à vida e à saúde, de modo que o proveito econômico obtido é inestimável.

Sendo inestimável o proveito econômico, o art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, ainda que o valor atribuído à causa seja elevado.

A aplicação do critério equitativo em causas relativas ao direito à saúde está em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJES e não contraria a tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ, pois o caso se enquadra na ressalva legal referente às hipóteses de proveito econômico inestimável.

A fixação dos honorários em R$ 4.000,00 atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade e remunera adequadamente o trabalho profissional, já considerado o labor adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A discussão sobre honorários advocatícios e seus critérios de fixação constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, inclusive quando suscitada em embargos de declaração. 2. Nas ações ajuizadas contra o Estado para fornecimento de tratamento de saúde, o proveito econômico é inestimável, o que autoriza a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 3. A vedação ao arbitramento equitativo prevista no Tema Repetitivo 1.076 do STJ não incide quando a controvérsia envolver proveito econômico inestimável relacionado aos direitos fundamentais à vida e à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 8º e 11; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.826.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, DJe 28.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.059.277/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2022, DJe 22.08.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.807.735/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05.12.2022, DJe 07.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.734.857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021; TJES, Apelação Cível nº 0006307-78.2018.8.08.0021, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 19.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0007697-06.2020.8.08.0024, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001278-36.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CLOVIS LOPES MOZELI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DEMANDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ente estatal contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos ao acórdão que negara provimento à apelação e majorara os honorários sucumbenciais de 8% para 9% sobre o valor da causa, em ação de obrigação de fazer ajuizada para fornecimento dos medicamentos nivolumabe e ipilimumabe a paciente diagnosticado com melanoma maligno invasivo estágio IV, posteriormente extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto em razão do óbito do autor. O recorrente pleiteia o reconhecimento da possibilidade de exame da matéria em embargos declaratórios e a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a tese de fixação equitativa dos honorários advocatícios, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada em agravo interno e em embargos de declaração, sem ocorrência de preclusão ou inovação recursal; e (ii) estabelecer se, em ação de fornecimento de tratamento de saúde ajuizada contra o estado, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, em razão do caráter inestimável do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios e os critérios de sua fixação constituem matéria de ordem pública e podem ser conhecidos de ofício ou suscitados pelas partes a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de preclusão consumativa e de inovação recursal.

A adequação da verba honorária, por configurar consectário legal da condenação, autoriza o exercício do juízo de retratação e impõe o conhecimento dos embargos de declaração anteriormente não conhecidos.

Nas demandas em que se pleiteia do Estado fornecimento de tratamento de saúde, não se busca obrigação pecuniária em sentido estrito, mas a concretização dos direitos fundamentais à vida e à saúde, de modo que o proveito econômico obtido é inestimável.

Sendo inestimável o proveito econômico, o art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, ainda que o valor atribuído à causa seja elevado.

A aplicação do critério equitativo em causas relativas ao direito à saúde está em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJES e não contraria a tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ, pois o caso se enquadra na ressalva legal referente às hipóteses de proveito econômico inestimável.

A fixação dos honorários em R$ 4.000,00 atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade e remunera adequadamente o trabalho profissional, já considerado o labor adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A discussão sobre honorários advocatícios e seus critérios de fixação constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, inclusive quando suscitada em embargos de declaração. 2. Nas ações ajuizadas contra o Estado para fornecimento de tratamento de saúde, o proveito econômico é inestimável, o que autoriza a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 3. A vedação ao arbitramento equitativo prevista no Tema Repetitivo 1.076 do STJ não incide quando a controvérsia envolver proveito econômico inestimável relacionado aos direitos fundamentais à vida e à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 8º e 11; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.826.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, DJe 28.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.059.277/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2022, DJe 22.08.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.807.735/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05.12.2022, DJe 07.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.734.857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021; TJES, Apelação Cível nº 0006307-78.2018.8.08.0021, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 19.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0007697-06.2020.8.08.0024, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Ante o exposto, CONHECO do Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO e DOU-LHE PROVIMENTO para, exercendo o juizo de retratacao, tornar sem efeito a decisao monocratica de ID 13332319. Por conseguinte, CONHECO dos Embargos de Declaracao opostos pelo ente estadual e, no merito, DOU-LHES PROVIMENTO, com excepcionais efeitos infringentes. Dessa forma, sano a omissao apontada e reformo o acordao embargado (ID 8777645) - e, por extensao, a sentenca proferida pelo Juizo originario - exclusivamente no capitulo referente a condenacao em honorarios advocaticios. Ato continuo, fixo os honorarios sucumbenciais devidos pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO por apreciacao equitativa, com fulcro no art. 85, 8, do CPC, arbitrando-os no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), porquanto o referido montante atende plenamente aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se justo e adequado para a remuneracao do profissional pelo exercicio da advocacia, ja computado neste valor o trabalho adicional exigido em grau recursal.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar)

Em que pese o argumento da parte recorrida de que a tese da fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) não teria sido ventilada na apelação, tal preliminar não merece prosperar.

É pacífico o entendimento de que os honorários advocatícios e os critérios para sua fixação são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício pelo magistrado ou suscitadas pelas partes a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias.

Assim, a sua arguição em sede de Agravo Interno é perfeitamente legítima e afasta qualquer alegação de preclusão consumativa ou inovação recursal.

O C. Superior Tribunal de Justiça ratifica que questões de ordem pública podem ser analisadas mesmo quando trazidas apenas em sede de aclaratórios, dada a sua natureza especial. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ARGUIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
As questões de ordem pública são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte, ainda que arguidas em recurso de embargos de declaração. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
" (STJ - AgInt no REsp: 1826724 MG 2019/0208173-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, T3, DJe 28/05/2020)

Portanto, não há que se falar em inovação recursal.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO

(Mérito)

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão monocrática de evento ID. n.º
13332319
, que, nos autos de
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
CLÓVIS LOPES MOZELI
,
não conheceu
dos embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de evento ID. n.º
8777645
, o qual, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo ente estatal, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e, com fulcro no
art. 85, § 11, do CPC, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo recorrente de 8% para 9% do valor da causa.

O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois os aclaratórios visavam suprir omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC (fixação equitativa de honorários), matéria que reputa ser de ordem pública e apreciável de ofício.

Contrarrazões oferecidas no ID nº
16923456
, em que o agravado requer o desprovimento do recurso de apelação.

Narra a petição inicial que a parte autora, Sr. Clóvis Lopes Mozeli , foi diagnosticada com melanoma maligno invasivo estágio IV (neoplasia maligna), com metástase para o pulmão e cérebro. Dessa forma, pretendeu com o ajuizamento da ação de obrigação de fazer que fossem fornecidos os medicamentos nivolumabe 1mg/kg e ipilimumabe 3mg/kg , para o seu tratamento oncológico.

A parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 438.242,57 (quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), correspondente ao custo estimado do tratamento medicamentoso pleiteado. Posteriormente, a sentença proferida pelo juízo
a quo
, após reconhecer a perda superveniente do objeto em razão do óbito do autor, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) sobre o elevado valor da causa – montante este que foi majorado para 9% (nove por cento) no julgamento do recurso de apelação.

Reanalisando a controvérsia, constato a necessidade de exercer o juízo de retratação.

A fixação da verba honorária e seus critérios de cálculo consubstanciam consectários legais da condenação e, portanto, configuram matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.

Sendo a adequação dos honorários matéria de ordem pública, afasta-se o óbice formal apontado na decisão monocrática.

Assim, conheço dos Embargos de Declaração e passo à análise de seu mérito.

No mérito dos aclaratórios, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aponta omissão do acórdão que manteve a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, pugnando pela aplicação do critério da apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), sob a justificativa de que a pretensão (fornecimento gratuito de medicamentos oncológicos pelo SUS) possui valor econômico inestimável.

Destarte, diante dos argumentos deduzidos pela parte recorrente, impõe-se, de rigor, o provimento do presente apelo.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
3. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) IV -
No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
Precedentes.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. (...)
2. Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável. (...) 5. Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.)

Assim,
sendo inestimável o proveito econômico a ser auferido pela parte autora
, o referido posicionamento também encontra sólido acolhimento na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. (...)
2. Nas demandas envolvendo o fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável.
Precedentes do STJ.
(TJES – Apelação Cível n.º 0006307-78.2018.8.08.0021 – Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior – j. 19/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Segundo o STJ “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável.” (...) 3. Recurso provido para reformar em parte a sentença, a fim de redimensionar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC.

(TJES – Apelação Cível n.º 0007697-06.2020.8.08.0024 – Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões – j. 05/10/2023).

Dessa forma, a
fixação equitativa se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência pátria
, importando consignar, ainda, que a posição aqui defendida
n
ão ofende a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, tratando-se de cristalina hipótese de distinção (
distinguish
).

A referida tese vinculante veda a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, pois o método somente é aplicável aos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

O presente caso se enquadra perfeitamente na ressalva legal de
proveito econômico inestimável, pois não é possível mensurar financeiramente o ganho obtido com a ação que envolve questão inerente ao direito constitucional à vida e à saúde do paciente
.

Verifica-se, portanto, a omissão do julgado anterior ao deixar de aplicar, de ofício, a regra do art. 85, § 8º, do CPC, impondo-se a correção do acórdão mediante atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, exercendo o juízo de retratação, tornar sem efeito a decisão monocrática de ID 13332319.

Por conseguinte,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo ente estadual e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, com excepcionais efeitos infringentes. Dessa forma, sano a omissão apontada e reformo o acórdão embargado (ID 8777645) - e, por extensão, a sentença proferida pelo Juízo originário - exclusivamente no capítulo referente à condenação em honorários advocatícios.

Ato contínuo,
fixo os honorários sucumbenciais devidos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, arbitrando-os no valor de R$
4
.
0
00,00 (
quatro
mil reais),
porquanto o referido montante atende plenamente aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se justo e adequado para a remuneração do profissional pelo exercício da advocacia, já computado neste valor o trabalho adicional exigido em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de

CONHECER
do Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
para, exercendo o juízo de retratação, tornando sem efeito a decisão monocrática de ID 13332319.

Por conseguinte,
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos pelo ente estadual e, no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
, com excepcionais efeitos infringentes. Dessa forma, sanando a omissão apontada e reformar o acórdão embargado (ID 8777645) - e, por extensão, a sentença proferida pelo Juízo originário - exclusivamente no capítulo referente à condenação em honorários advocatícios.

Ato contínuo,
fixar os honorários sucumbenciais devidos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, arbitrando-os no valor de R$
4
.
0
00,00 (
quatro
mil reais),
porquanto o referido montante atende plenamente aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se justo e adequado para a remuneração do profissional pelo exercício da advocacia, já computado neste valor o trabalho adicional exigido em grau recursal.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR